Tribunal: STF
Processo: ARE 1506917
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais, assim ementado:



    “RECURSO CONTRA SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, a recorrente violação aos artigos 93, inciso IX; 201, inciso V; 226 da Constituição Federal e “ao princípio da proporcionalidade, por estabelecer distinções desarrazoáveis entre relações familiares efetivamente consolidadas, para negar o direito constitucional à pensão por morte”.



    Sustenta que o acórdão recorrido estabeleceu “distinções desarrazoáveis entre relações familiares efetivamente consolidadas, para negar o direito constitucional à pensão por morte”.



    Argumenta que houve violação ao decidido “nos Temas 526 e 529 RG STF, visto que o caso apresentado amolda-se justamente à EXCEÇÃO contida nos dois temas apreciados, consistente no fato de que a corré/2ª recorrida e o falecido separaram-se judicialmente no ano de 2003”.



    Assevera que “[d]esconsiderar essa configuração familiar, somente porque não houve coabitação, é atentar contra preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF); dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, IV da CF); da igualdade (art. 5º, caput e inciso I da CF); livre planejamento familiar, solidariedade e afetividade familiar, assim como a busca da felicidade (art. 226, §3º, §4º, 5º e §7º da Constituição Federal); e, ao princípio da proporcionalidade, por estabelecer distinções desarrazoáveis entre relações familiares efetivamente consolidadas, para negar o direito constitucional à pensão por morte (art. 201, V da CF).”



    Ressalta que as testemunhas arroladas “afirmaram categoricamente que o falecido possuía com ela relacionamento público, contínuo e duradouro, tendo ratificado que eles agiam como se casal/companheiros. Nenhuma das testemunhas se referiu à Magda e José Carlos como namorados.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra a sentença em que se julgou improcedente o pedido autoral considerando que não restou comprovada a alegada união estável com base nos seguintes fundamentos:



    “(...)



    3. Ademais, aceito, como resumo da análise do conjunto probatório, a afirmação da recorrente no sentido de que "todas as testemunhas da corré alegaram que, apesar de separados judicialmente, ela, a corré, e o falecido haviam retomado o relacionamento e todas as suas testemunhas, dela recorrente, afirmaram que esta e o Sr. José Carlos agiam como se casados fossem, apesar de não residirem na mesma residência, inclusive no ano de 2015.".



    3.1. Todavia, prevalece a conclusão adotada na sentença, no sentido de que o falecido nunca manteve convivência marital nenhuma com a autora. 



    3.2. A fundamentação de tal assertiva é a seguir epigrafada, que sobreleva-se por ser mais consentânea com os ditames do art. 1.723 do Código Civil, diversamente da interpretação dada pela recorrente que exige, para a sua prevalência, a chancela de uma visão retrincada dos fatos. Eis a fundamentação ora adotada:



    Ora, caso pretendessem de fato constituir uma família, seria razoável e plenamente aceitável que eles [recorrente e falecido] coabitassem desde que a relação entre eles passou a ser duradoura e pública, desde que se sentissem motivados a isso, dada a inexistência de empecilhos legais para tanto. 



    Portanto, parece duvidosa a intenção de o casal [recorrente e falecido] pretender efetivamente vir a querer de fato viver em regime de união estável, após tantos anos convivendo como namorados. 



    Ainda, segundo testemunhas da corré, apesar da senhora Rita estar separada desde 2005, o de cujus e a corré viviam juntos, sob o mesmo teto como marido e mulher. 



    Com efeito, o segurado JOSÉ CARLOS FIGUEIREIRO não residia com a autora e sim com a corré RITA; a filha mais jovem com Rita é mais nova que o filho que teve com a autora MAGDA.



    4. Dessa forma, a recorrente não faz jus à pensão por morte, já que não preenche os requisitos dos artigos 74 e seguintes da lei n. 8.213/91.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem de que não restou comprovado que a ora recorrente manteve união estável com o instituidor do benefício, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.052.978/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/09/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. União estável homoafetiva. Reconhecimento não caracterizado. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.031.268/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/08/2017).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido, quanto à existência ou não de união estável, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da matéria infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 860.250/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/12/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL OU DE SUA DURAÇÃO ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL OU DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 767.655/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente